Tribunal: STF
Processo: ARE 737487
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento do pressuposto necessário para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Precedentes. Preliminar formal de repercussão geral. Ausência de fundamentação. 



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A inicial dos embargos apresentados preenche o pressuposto necessário à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação de todos os fundamentos da decisão que se pretende infirmar, sendo possível, portanto, a sua conversão.



    3. É ônus da parte recorrente demonstrar a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada, a qual deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassar os interesses subjetivos das partes. 



    4. Agravo regimental não provido.